Tribunal: TJES
Processo: 0028231-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028231-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO: SILVIA FRANCISCA PEIXOTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
COBRANÇA IRREGULAR

–
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

–
ÔNUS DA
INSTITUIÇÃO
DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
.
À luz da
Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

2
. No caso vertente, o conjunto probatóri
o

mostra-se
assaz a apontar o direito autoral no tocante à inexistência do débito que resultou na negativação da consumidora, ora Apelada, ônus do qual desincumbiu-se (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

3.
Em contrapartida, não logrou a Apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0028231-39.2018.8.08.0024

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADA: SILVIA FRANCISCA PEIXOTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória c/c obrigação de fazer” ajuizada por SILVIA FRANCISCA PEIXOTO, ora Apelada, em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 205/206v (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial; e (ii) determinar a exclusão da inscrição indevida do nome e CPF da parte autora nos Cadastros de Proteção ao Crédito; nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 209/215 (processo de origem), a Apelante sustenta, em síntese, pela regularidade da cobrança, objeto da lide.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, tenho que a controvérsia recursal deve ser dirimida sob a égide da Legislação Consumerista, porquanto as partes litigantes enquadram-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, nos termos da Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso
sub examine
, a consumidora SILVIA FRANCISCA PEIXOTO, ora Apelada, ajuizou a presente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, porquanto fora surpresada com o seu nome e CPF inscritos perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ora Apelante, de forma injustificada.

Afirma-se desde a exordial que a Apelada jamais contratou os serviços ou adquiriu quaisquer dos produtos oferecidos pela Apelante que desse azo à negativação, razão pela qual desconhece o débito cobrado veiculado em seu nome, referente à fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 1.165,92 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), vencida em 20/10/2015.

Neste cenário, relata-se que, conquanto tenha tentado solucionar o impasse na via administrativa, não logrou êxito, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença objurgada, reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome da Apelada dos Cadastros de Proteção do Crédito, consignando que
“a Requerida para fins de comprovação da origem do débito descrito na exordial, juntou faturas que não coincidem com o valor do débito que ensejou a negativação da parte Autora.”

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes exarados no
decisum
que conduziram à procedência parcial da demanda:

“(...) Perlustrando os autos, entendo ser incontroverso o fato de que a Requerida realizou o apontamento do nome da Autora junto aos órgão de proteção ao crédito, referente ao suposto débito no valor de R$ 1.165,92 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que é oriundo de uma fatura de cartão de crédito com data de vencimento em 20/10/2015.

Contudo,
analisando as provas anexadas aos autos, constato que a Requerida, para fins de comprovação da origem do débito descrito na exordial, juntou faturas que não coincidem com o valor do débito que ensejou a negativação da parte autora. Conforme a evolução do suposto débito contraído pela parte autora com a utilização do cartão de crédito descrito na contestação, não consta fatura alguma com vencimento em 20/10/2015 no valor de R$ 1.165,92 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)- vide fls. 90/97.

Pelo contrário,
a Requerida juntou documento às fls. 96, o qual indica que o débito da fatura do cartão de crédito da Autora com vencimento em 20/10/2015 era equivalente a R$ 229,40 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)
.

Portanto,
entendo que a Demandada não comprovou a existência do débito impugnado no valor de R$ 1.165,92 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que ensejou a negativação descrita na peça vestibular, razão pela qual PROCEDE o pedido autoral para que seja declarada a inexigibilidade do referido débito no valor de R$ 1.165,92 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) com vencimento em 20/10/2015.

Via de consequência, DETERMINO que a Demandada exclua a inscrição indevida do nome e CPF da Autora nos Cadastros de Proteção ao Crédito, obrigação essa que, em tese, já foi cumprida pela Requerida (vide fls. 74/75, abstendo-se, ainda, de promover novas inclusões do mesmo débito discutido nesta celeuma, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)”. (Grifei).

No caso vertente, o conjunto probatório mostra-se assaz a apontar o direito autoral no tocante à inexistência do débito que resultou na negativação da consumidora, ora Apelada, ônus do qual desincumbiu-se (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Em contrapartida, não logrou a Apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil).

Insta salientar que, malgrado argumente a Apelante que o crédito cobrado, objeto da lide, fora cedido pelo Banco Itaú, tal circunstância em nada altera a conclusão exarada da sentença hostilizada, mormente porque,
in casu
, não restou comprovada a contratação pela consumidora dos serviços de cartão de crédito, do qual se originou a dívida.

Nesse diapasão, tem-se que a boa-fé objetiva que, em relação à consumidora (Apelada) é presumida pelo Diploma Consumerista, ao passo que em relação à Apelante deve ser comprovada, contudo, não o fez ao longo da instrução processual.

Com efeito, tem-se que a Apelante não elidiu os fatos narrados no feito como lhe competia, em virtude da inversão do ônus da prova que,
in casu
, dá-se
ope legis,
ex vi
do art. 14, §3º, incisos II e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I –
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

(Grifei).

Coadunando-se com a legislação vigente, a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente que faz-se ônus da instituição/empresa contratante (prestadora dos serviços) demonstrar a regularidade da contratação, sob pena de não ver reconhecido o direito à cobrança, o que resulta no retorno das partes ao s
tatus quo ante.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. CONSUMIDOR. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. (...)

1. A súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

2.
Por sua vez, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.”

3. Ademais, o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil assevera que compete ao réu constituir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.
Dessa forma,
competia ao apelado fazer prova da existência de contratação do empréstimo por parte do apelante, sob pena de responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

5. No presente caso, o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o apelante contraiu legalmente o empréstimo pelo qual estava sendo cobrado.

(...)

7. Pelos documentos anexados aos autos, verifico que
a referida instrução não foi observada pelo apelado, haja vista a inexistência de contrato assinado pelo apelante com a apresentação dos seus documentos pessoais.

8.
Sendo, portanto, de responsabilidade do apelado os empréstimos não contraídos, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores de forma simples, diante da falta de prova da má-fé da instituição financeira em promover os descontos no benefício previdenciário do apelante
.

(...).”

(Apelação cível n.º 5012512-24.2021.8.08.0024,

Primeira
Câmara Cível
, Relator Des. Ewerton Schwab pinto Júnior, Julgado em
1
6
/0
3
/2023
). (Grifei).

Pelo arrazoado, cotejando-se a legislação aplicável ao caso com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, há que manter-se incólume a sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência eis que fixados na origem em seu patamar máximo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 18 a 22.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.